Tribunal: TJPA
Processo: 0152592-26.2008.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA ?PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA CONDUTA CRIMINOSA ? 1.1. A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pelas vítimas logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes os pleitos do recorrente. 2 - DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ? FIXAÇÃO DA PENA BASE EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 59 DO CPB ? EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO ? SÚMULA Nº.: 23 DO TJE/PA ? RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO NO MÍNIMO LEGAL. 2.1 - A exasperação da pena base está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal. 2.2 - Causas de aumento de pena referente ao concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, tendo o juiz sentenciante aplicado a fração de aumento no mínimo legal de 1/3 (um terço), não havendo razões para a reforma do julgado. 2.3 - Inadmissível a aplicação da minorante pela suposta participação de menor importância (art. 29, §1º do CPB), uma vez que o apelante contribuiu ativamente para a realização da conduta criminosa. Manutenção da reprimenda do acusado em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0152592-26.2008.814.0133.
COMARCA DE ORIGEM: Marituba (3ª Vara Privativa de Feitos Criminais)
APELANTE: Gilson Marques (Def. Púb. Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz César Tavares Bibas.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA -PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA CONDUTA CRIMINOSA - 1.1. A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pelas vítimas logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes os pleitos do recorrente. 2 - DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - FIXAÇÃO DA PENA BASE EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 59 DO CPB - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO - SÚMULA Nº.: 23 DO TJE/PA - RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO NO MÍNIMO LEGAL. 2.1 - A exasperação da pena base está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal. 2.2 - Causas de aumento de pena referente ao concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, tendo o juiz sentenciante aplicado a fração de aumento no mínimo legal de 1/3 (um terço), não havendo razões para a reforma do julgado. 2.3 - Inadmissível a aplicação da minorante pela suposta participação de menor importância (art. 29, §1º do CPB), uma vez que o apelante contribuiu ativamente para a realização da conduta criminosa. Manutenção da reprimenda do acusado em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 29 dias do mês de junho de 2020.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por GILSON MARQUES, inconformado com a sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba (fls. 154/159) que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB.

Em suas razões recursais (fls. 176/184), o apelante pleiteia, em resumo, por sua absolvição em razão da negativa de autoria e por ausência de provas. Por fim, requereu o redimensionamento da reprimenda imposta, com o reconhecimento da menor importância de sua participação, fixando-se a pena no mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 185/191), o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (fls. 197/200-v) pelo conhecimento e improvimento do apelo.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
Consta na denúncia que, no dia 13/12/2008, por volta das 08h10min, juntamente com o correu Messias Tavares Brito (falecido no curso do processo - fls. 132/134), o denunciado adentrou no estabelecimento comercial da vítima Ademar Sousa Gomes e, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 280,00 reais.
Informa que os denunciados adentraram no estabelecimento e apontaram a arma para a sra. Maria de Jesus, ocasião em que a Sra. Antônia Valdirene, esposa do proprietário do estabelecimento, entregou o numerário acima especificado aos acusados que, logo após o fato, empreenderam fuga em uma motocicleta, cor verde, placa JUS-9707.
Consta ainda, na peça acusatória, que alguns vizinhos perceberam a ação criminosa e anotaram a placa da moto utilizada pelos acusados, repassando suas características para os policiais que, após diligenciarem pelas proximidades, encontraram os acusados e a moto, contudo, não foram localizadas a quantia em dinheiro subtraída nem a arma de fogo utilizada na prática do delito.
Presos em flagrante, os acusados foram reconhecidos pelas vítimas e pelas testemunhas.
Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado (Art. 157, §2º, incisos I e II do CPB).
Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.
MÉRITO.

1 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS E DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que os pleitos formulados pelo recorrente, não merecem prosperar, considerando que houve sua atuação ativa na conduta criminosa ao, mediante grave ameaça e portando arma de fogo, subtrair numerário de posse das vítimas.
Quanto a autoria e materialidade do ilícito cometido, vejamos os depoimentos prestados durante a instrução em juízo.
A testemunha Francinaldo dos Santos de Oliveira, Policial Militar, declarou às fls. 91/92 que:
¿recorda dos fatos barrados na denúncia; QUE estava de serviço na VTR e via CIOP foi acionado sobre um assalto no comércio; QUE um vizinho que presenciou o assalto anotou a placa da moto e as características dos agentes, que saíram em diligencias e de fato localizaram uma moto com o número da placa indicado pelo vizinho e com duas pessoas com as vestes e as mesmas características indicadas; QUE detiveram as pessoas e levaram os mesmos até a presença da vítima; QUE o acusado Gilson foi reconhecido como o agente que apontou uma arma na cabeça de uma criança; QUE a arma não foi localizada; QUE a moto era locada de um moto-taxi, mas não conseguiram localizar o proprietário; QUE das testemunhas oculares há o vizinho que presenciou o assalto, o dono do estabelecimento (vítima) e a esposa do mesmo; QUE com os agentes em sua lembrança foi apreendido 20 reais, um cordão e uma pulseira; QUE não houve reação a quando da prisão; QUE a distância entre o local da prisão e o local do assalto é de aproximadamente 100 metros; QUE quando da prisão os agentes estavam nervosos; QUE os agentes estavam com certeza em fuga quando foram presos. QUE entre a notícia do crime e a prisão decorreu quase 1 hora, mas não tem certeza; QUE, os agentes quando da prisão não portavam sacolas; QUE os agentes negaram o fato desde o início; QUE não foram encontradas armas; QUE a vítima relatou que um dos agentes colocou arma de fogo na cabeça de uma criança, mas não houve agressões físicas capaz de gerar lesão, presenciou quando as vítimas reconheceram os acusados presentes neste ato como os autores da subtração, sendo isto em dois momentos, um no local do crime logo após a prisão e o segundo na delegacia de polícia; QUE não houve reação a prisão; QUE não chegou a ter perseguição, pois logo após uma curva trombaram com uma moto; QUE não foi localizado o dono da moto utilizada; QUE a moto está apreendida; QUE pela sua vivência como policial não há noticia anterior do envolvimento dos acusados em delitos; QUE com os acusados não foram encontrados objetos da vítima e nem arma de fogo;¿
No mesmo sentido, a testemunha Emerson Figueira Lima, Policial Militar, declarou em juízo que:
¿recorda nos fatos narrados na denúncia; QUE reconhece os acusados presentes neste ato como sendo as pessoas presas pela ação policial da testemunha; QUE foi acionado via CIOP sobre um assalto no estabelecimento narrado na denúncia, onde dois agentes assaltaram o mesmo com uma arma de fogo e teve a notícia que a arma foi colocada na cabeça de uma criança; QUE os agentes estavam em uma moto e uma testemunha anotou a placa da moto, sendo a mesma verde e deram as características dos agentes, em diligências foi feito uma abordagem, nada foi encontrados com os abordados, mas a placa bateu com as informações recebidas via CIOP; QUE entre a notícia do crime e a prisão dos acusados não durou mais de uma hora; QUE quando da prisão os acusados estavam tranquilos, mas quando os mesmos perceberam que a placa bateu ficaram nervosos, foi quando os acusados foram levados a presença das vítimas e foram reconhecidos imediatamente por todos; QUE não foram encontrados armas ou pertences das vítimas. QUE o assalto foi no início da manhã e a prisão também ocorreu pela manhã; QUE os acusados estavam com um capacete na mão e não recorda se os mesmos estavam usando bonés; QUE não houve reação a prisão e nem confissão; QUE no local do crime presenciou, o reconhecimento dos acusados pelas vítimas e não participou desta fase na delegacia; QUE além do proprietário e de sua esposa, um vizinho e outras pessoas que estavam ao redor reconheceram os acusados; QUE não houve agressão física às vítimas. QUE antes de efetuarem a prisão foram até o local do crime e tiveram o primeiro contato com as vítimas, as quais repassaram a cor da moto e às características dos agentes e a Placa do veículo; QUE nas diligências a primeira coisa que chamou a atenção foi exatamente a cor da moto, e após a abordagem as outras informações foram confirmadas; QUE neste primeiro contato com as vítimas foi relatado que tratava-se de dois agente e um portava uma arma de fogo; QUE pelos relatos das vítimas foi levado dinheiro em um montante de 200,00 reais; QUE reafirma após ter tido a notícia via CIOP, teve tempo ainda de dirigir-se ao local do crime para colher melhores informações e só depois foi efetuada a prisão.¿
Ao seu turno, a vítima Aldemar Sousa Gomes, proprietário do estabelecimento comercial onde ocorreu o crime, declarou em audiência gravada na mídia de fl.139:
¿Que no dia dos fatos que estava sentado na frente do estabelecimento; Que ia abrir o mercadinho; Que o comércio é dele e de sua esposa; Identificou o endereço do estabelecimento; Que fica distante do comércio da cidade; Que era de manhã; Que os acusados chegaram no local lhe apontando a arma de fogo pedido dinheiro; Que o comércio é agregado a sua casa; Que no momento sua mulher estava dando banho em sua filha; Que os acusados estavam de cara limpa; Que reconheceu ambos na delegacia; Que o que era branco (Gilson) ficou no caixa pegando o dinheiro, quanto que o moreno (Messias), que estava armado, o levou para dentro de sua residência; Que foi ameaçado com a arma; Que apontou a arma para a criança exigindo o dinheiro; Que sua mulher, com medo, entregou o dinheiro que tinha no bolso ao acusado; Que um vizinho pegou a placa da moto; Que repassou o número da placa a polícia; Que posteriormente a polícia retornou com os acuados, que foram reconhecidos pela vítima; Que ficou com raiva porque os acusados apontaram a arma para sua filha; Que reconheceu os assaltantes; Que não recuperou o dinheiro; Que os acusados não chegaram a bater em ninguém; Que não conhecia os acusados. Que a polícia pegou os acusados em cima da moto¿

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas e da vítima a quando da realização da audiência de instrução e julgamento, não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática do roubo qualificado, sendo evidenciado que o acusado, em comunhão de esforços com o correu, Messias, adentrou no estabelecimento comercial da vítima lhe apontando arma de fogo e ordenando a entrega de dinheiro, evadindo-se do local posteriormente em uma motocicleta, sendo ambos, logo após a prática do crime, reconhecidos pelas vítimas.
Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos depoimentos prestados pelos policiais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA, CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).
ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. RECURSO DE G. A. DE S. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. "A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques). "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).
(...)
RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Não é demais ressaltar, que a discussão acerca de qual dos acusados estaria de posse da arma de fogo a quando do cometimento do delito é irrelevante para a configuração da qualificadora, á época dos fatos, descrita no art.157, § 2º, inciso I do CPB, sendo entendimento pacífico que, havendo concurso de pessoas, a qualificadora pelo emprego de arma de fogo se comunica aos demais agentes criminosos, senão vejamos o seguinte arresto:
STJ: CRIMINAL. RESP. ROUBO QUALIFICADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS RENOVADOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO.ROUBO IMPRÓPRIO. ALEGAÇÃO INÓCUA. QUALIFICADORA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMUNICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Não se conhece do recurso especial relativamente à apontada incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, se o recorrente aponta ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal, sem indicar qualquer dispositivo de lei federal que poderia ter sido contrariado, diante da incompetência desta Corte para análise de questões de índole constitucional.II. Determinada a inclusão do feito em pauta de julgamento, o recurso em sentido estrito foi novamente analisado em conjunto ao recurso de apelação defensivo, para o qual a Defensoria foi devidamente intimada. Afastada a hipótese de nulidade do feito.III. Inócua a impugnação no ponto em que pretende descaracterizar a hipótese de roubo impróprio se o réu foi condenado pela prática de roubo próprio.IV. "Havendo concurso de pessoas, basta que um dos agentes utilize a arma, circunstância objetiva, para que a qualificadora se estenda a todos os demais.".V. Despicienda a argumentação no sentido da não utilização de arma de fogo pelo recorrente. VI. Recurso desprovido. (REsp 877.299/PE, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 29/06/2007, p. 706).

Outrossim, em que pese a arma de fogo utilizada para o cometimento do ilícito não ter sido localizada, tal fato não constitui óbice a caracterização da causa de aumento de pena, uma vez que o seu emprego foi devidamente relatado pela vítima, chegando a afirmar que a arma foi apontada em direção da sua filha como meio de lhe coagir a entregar o dinheiro.

Acerca da questão, vejamos o entendimento sumulado desta Egrégia Corte de Justiça:
Súmula nº.: 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pelas vítimas logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes os pleitos do recorrente.
Ressalta-se por oportuno, que é inadmissível a aplicação da minorante pela suposta participação de menor importância (art. 29, §1º do CPB), uma vez que o apelante contribuiu ativamente para a realização da ação criminosa.
2 - DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL:

Analisando a dosimetria realizada em sentença, constata-se que a pena base foi fixada observando-se os parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do CPB, avaliando-se negativamente o grau de reprovabilidade do ato, uma vez que foi apontada arma de fogo para a cabeça de uma criança inocente com o intuito de forçar as vítimas a entregarem a res furtiva, extrapolando, portanto, a ameaça necessária a persuasão dos ofendidos, bem como as circunstâncias do crime, tendo o acusado, juntamente com seu comparsa, adentrado no estabelecimento comercial da vítima no período da manhã, sem qualquer artifício destinado a esconder suas identidades, demonstrando audácia e certeza da impunidade, além dos antecedentes criminais (fl. 101), tendo sido o réu condenado pela prática do crime do crime de roubo qualificado nos autos do processo nº.: 0000034-50.2006.8.14.0049, com transito em julgado ocorrido em 11/02/2014, elevando-se a pena base para 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa.
Vê-se, portanto, que a exasperação da pena base está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria, foi avaliada, na terceira fase, a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, tendo o juiz sentenciante aplicado a fração de aumento no mínimo legal de 1/3 (um terço), não havendo razões para a reforma do julgado neste ponto, devendo ser mantida a condenação do apelante a pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.
Importa ressaltar que, com advento da novatio legis, a majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CPB, o qual prevê o aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, in casu, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/Pa, 29 de junho de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora